Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SERASA LIMPA NOME. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESTRIÇÕES CADASTRAIS. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONVERSÃO PARA URH. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O direito à informação é essencial e intrínseco à relação de consumo também para o fornecedor quanto ao perfil do consumidor, estando atrelado a deveres de proteção. As anotações feitas na plataforma digital Serasa Limpa Nome, ainda que relativas a dívida prescrita, não podem ser consideradas como desabonadoras da reputação da consumidora, quando se trate de fiel expressão de conduta anterior de não cumprimento de obrigações contratuais por ela ajustadas.
2. Tem-se que a inclusão da dívida prescrita na plataforma de negociação SERASA LIMPA NOME não encerra conteúdo negativo, pelo que não é representativa, de modo algum, de desabono ao consumidor por indevida negativação de dados do consumidor, pois se trata de plataforma de negociação de dívidas, ferramenta de acesso restrito, por meio da qual se permite a realização de consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade ao devedor.
3. Vale consignar que restou claro nos autos que o nome do autor não estava inserido no cadastro de inadimplentes. Dano moral não configurado. Dever de indenizar inexistente.
4. A sentença estipulou o valor dos honorários em moeda corrente para então convertê-lo em URH, evidenciando a ocorrência de erro material na referida conversão, e não na fixação do valor, que não se revela irrisório.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.